Tribunal: TJMT
Processo: 8020002-94.2015.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-06
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso inominado n. 8020002-94.2015.8.11.0049
Vistos etc.
A parte Requerida recorre da sentença sob o argumento de que inexistem provas da dinâmica do acidente, não havendo que se falar em culpa concorrente.
Entretanto, verifico que no id 73349544 foi realizada a audiência de instrução.
Assim, determino que seja solicitado ao Juizado Especial de origem a remessa de (CD-ROM), contendo mídia audiovisual da audiência de instrução e julgamento, para fins de análise do recurso inominado interposto.
Desta forma, retiro este processo da pauta de julgamento do dia 02.03.2021.
Intime-se.
Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator